Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729275-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE e Outro na ação de cobrança ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que homologou o valor R$ 107.180,97 (cento e sete mil, cento e oitenta reais e noventa e sete centavos), sendo: a) R$ 105.916,07 referente ao valor devido à exequente FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE, CPF116.524.891-34, dos quais R$ 52.958,04 (50%) devem ser pagos pelo DISTRITO FEDERAL eR$ 52.958,04 (50%) devem ser pagos pelo IPREV; b) R$ 656,52 (honorários sucumbenciais) - a serem pagos pelo IPREV e R$ 608,38 (honorários sucumbenciais) - a serem pagos pelo DISTRITO FEDERAL - devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Opostos embargos declaratórios, restaram não providos (ID 240430499). FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE e Outro (ID 74144834), recorrem. Sustentam que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos. Aponta que com a homologação do valor total do crédito exequendo, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Acrescenta não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Destaca o entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de determinar a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor. Alega que o juízo não se atentou que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo. Afirma não haver dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, cujas violações ficam, também, prequestionadas. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação ao agravante. Acrescenta ser indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas a respeito do periculum in mora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até a final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado. com ou sem caução (desconto em folha mediante a assinatura de termo de autorização de desconto em folha). Preparo recolhido em ID 74148364. Certidão de ID 74146957, informando a redistribuição do feito em razão do afastamento do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de o juízo de origem dar prosseguimento imediato ao cumprimento de sentença, sem aguardar a preclusão da decisão homologatória dos cálculos, expedindo imediatamente os requisitórios de pagamento. In casu, a determinação do julgador de piso para aguardar a preclusão da decisão evita o risco de pagamentos indevidos e posteriores devoluções, o que poderia gerar instabilidade e insegurança para a Administração Pública. Dessa forma, a decisão visa garantir que o valor homologado esteja definitivamente consolidado antes da expedição de requisições de pagamento. Ora, a Fazenda Pública possui tratamento diferenciado em execuções, inclusive com prazos e formas específicas de pagamento (RPV ou precatório), o que justifica cautela adicional antes da movimentação patrimonial. Em que pese a natureza alimentar do crédito reconhecido, o respeito à ordem jurídica e à sistemática de precatórios exige a observância dos limites de atuação do juízo da execução. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos para antecipação da tutela, devendo serem observadas as cautelas legais para o prosseguimento da execução. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o julgador de piso atuou em atenção à legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e da proteção do interesse público. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator